Tribunal: TJBA
Processo: 0302615-80.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
0302615-80.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IMPERTUDO COMERCIAL PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZACAO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO FERRAZ MELO, MARCELO MENDES SANTOS, RODRIGO SOARES BRANDAO, DANIEL MOITINHO LEAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Os agravantes interpuseram Agravo Interno, alegando a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça para assegurar princípios constitucionais como devido processo legal, contraditório, ampla defesa e prestação jurisdicional efetiva.

2. Argumentaram a existência de litisconsórcio passivo unitário sustentando que a decisão em favor de um dos litisconsortes deveria beneficiar todos.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica agravante; (ii) saber se o sócio da empresa faria jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita em razão da sua situação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita exige prova de que a parte não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (art. 98 do CPC).

6. Conforme o enunciado da Súmula 481 do STJ, também as pessoas jurídicas podem obter o benefício, desde que comprovem insuficiência econômica.

7. No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes — relatório de situação fiscal datado de 2019, extrato de débitos tributários, relação de títulos protestados e declaração de imposto de renda da pessoa física — não se mostraram aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, especialmente no que diz respeito à empresa.

8. Quanto ao sócio, a evolução patrimonial registrada em sua declaração de imposto de renda revelou patrimônio incompatível com o pleito, não havendo elementos suficientes para infirmar tal constatação.

9 A alegação de litisconsórcio passivo unitário não altera a necessidade de demonstração individualizada da condição econômica para o deferimento do benefício.

10. Diante da ausência de fatos ou provas novas capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da Assistência Judiciária Gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentação que não evidencie de forma robusta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais; tal exigência se aplica tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa física."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 98.

Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
0302615-80.2018.8.05.0150
.
AgIntCiv, agravantes
IMPERTUDO COMERCIAL PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZACAO LTDA - EPP e

EDUARDO LIMA BACILIERI DE OLIVEIRA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .